Tribunal: TJDFT
Processo: 0750577-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750577-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOIS PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Decisão de Declínio da Competência - Bem Imóvel - Execução - Distinção Ontológica - Ação Possessória - Forum Rei Sitae - Inaplicabilidade - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GOIS PARTICIPAÇÕES LTDA contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual declinou da competência em Ação de Execução de Título Extrajudicial, porquanto o imóvel dado em pagamento está situado na Comarca de Santo Antônio do Descoberto, Estado do Goiás. Pede-se efeito suspensivo para obstar a eficácia da decisão. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, possuo entendimento restritivo em relação ao ajuizamento de ações na Justiça do Distrito Federal, tendo por base construções legais não taxativas de competência. De fato, com a instalação do Processo Judicial Eletrônico a parte pode se utilizar do protocolo de distribuição de qualquer longínquo canto do Brasil. Como a competência territorial é de natureza relativa, ficaria ao alvedrio da parte contrária, nem sempre interessada, suscitar em preliminar a incompetência do Juízo do Distrito Federal. Assim, tem-se o observado um aumento significativo de distribuições, principalmente nas Varas de Execuções de Títulos Extrajudiciais, e a isso estou atento, principalmente porque a Justiça do Distrito Federal é a única competência estadual cujo orçamento está limitado pelo Novo Regime Fiscal (Proposta de Emenda à Constituição do Teto de Gastos Públicos). O caso é diferente da situação acima relatada, porém. De fato, há clara distinção ontológica entre uma Ação Possessória e uma Ação de Execução de Título Extrajudicial com obrigação de entregar coisa imóvel, ou quando a imissão no imóvel decorre de garantia do pagamento da obrigação principal. Vejam o quanto contido de forma expressa no parágrafo segundo, do artigo 806, do Código de Processo Civil, a prever a entrega de bem imóvel em Execução. Bem por isso, não há qualquer previsão dogmática a afastar o foro de domicílio do réu, ou o convencionado em cláusula de eleição de foro, para fazer prevalecer a competência forum rei sitae - foro do local onde situada a coisa. Aí está a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano decorre da possibilidade de remessa dos autos a Juízo em outra Unidade da Federação ou até mesmo a instauração de Conflito Negativo de Competência, com prejuízo à marcha dos atos expropriatórios. Diante do exposto, AGREGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso e SUSPENDO os efeitos da Decisão Interlocutória agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem, inclusive para requisitar a volta dos autos, se a redistribuição tiver sido consumada. À agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Brasília, sexta-feira, 27 de novembro de 2020, às 19h30min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator